Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEÚDO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. TIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da materialidade e autoria demonstradas por meios das provas incontestes de que o apelante arrombou o portão para entrar na casa da vítima, sendo flagrado por testemunhas serrando o portão e encontrado por policiais, dentro da residência, com uma serra e uma chave de fenda, acrescido ao fato de a perícia de local ter concluído pelo arrombamento do portão, a tese defensiva para desclassificação do crime para furto simples deve ser rejeitada, mantendo-se a qualificadora do crime em julgamento.
2. A despeito da tese defensiva, resta devidamente comprovado nos autos que o acusado atribuiu a si próprio falsa identidade a fim de obter vantagem em proveito próprio, especialmente porque contra ele existia mandado de prisão.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta do acusado que mentir sobre a sua identidade a pretexto de autodefesa, até porque os argumentos defensivos em questão encontram óbice em entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa mesma direção é a tese firmada em repercussão geral (Tema 478/STF).
4. Acertada a valoração negativa da conduta social se o réu praticou a novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz.
5. A redução da pena relativa à tentativa é estabelecida conforme o iter criminis percorrido pelo agente. Na hipótese, o agente realizou todos os atos que dispunha para execução do delito, tendo arrombado o portão e adentrado à casa da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vizinha que vigiava o imóvel notou a presença do apelante e acionou a polícia, percorrendo o apelante, desta forma, o iter criminis quase até a consumação.
6. Recurso conhecido e desprovido.